Tribunal: TCU
Processo: 036.288/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3229/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal realize " ampla investigação acerca dos fatos relacionados à produção e divulgação de dados inverídicos sobre a quantidade de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil, mediante inclusive possível falsificação, por parte do Presidente da República, de documento elaborado pelo servidor do TCU Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques "; Considerando que a petição inicial se baseia em matérias jornalísticas que não apontam nenhum indício concreto de irregularidade a ensejar a atuação desta Corte em sede de representação; Considerando que a conduta perpetrada pelo Auditor Federal de Controle Externo Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques foi objeto do TC Processo 015.974/2021-9 , relator Ministro Bruno Dantas; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6 a 8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, relativamente à falsificação de documento por parte da Presidência da República, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão, ressaltando que o conteúdo da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.288/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.